Tribunal: TJSP
Processo: 2242969-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DECLARATÓRIA - Nulidade de negócio jurídico cumulada com danos materiais e morais. Irresignação da parte ré contra decisão saneadora que inverteu o ônus da prova a seu desfavor aplicando o CDC. Não acolhimento. Relação de consumo caracterizada. O fato de o destinatário do serviço ser pessoa jurídica não afasta a aplicação do CDC. Hipótese em que a pessoa jurídica utiliza os serviços de telefonia

Ementa:
DECLARATÓRIA - Nulidade de negócio jurídico cumulada com danos materiais e morais. Irresignação da parte ré contra decisão saneadora que inverteu o ônus da prova a seu desfavor aplicando o CDC. Não acolhimento. Relação de consumo caracterizada. O fato de o destinatário do serviço ser pessoa jurídica não afasta a aplicação do CDC. Hipótese em que a pessoa jurídica utiliza os serviços de telefonia como consumidora final e não como mero insumo da produção. Não há como impor à autora a produção de prova de fatos e procedimentos ligados à própria atividade da ré, incluindo questões operacionais e de trâmite interno. - RECURSO DESPROVIDO.